Tribunal: TJBA
Processo: 8000615-42.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000615-42.2018.8.05.0183 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO APELADO: SOLANGE RIBEIRO CARVALHO SANTOS Advogado(s):JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que determinou ao Município de Olindina a adequação da jornada da requerente nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, com a destinação de 1/3 da carga horária às atividades extraclasse, além do pagamento retroativo e do adicional de horas extras eventualmente apurado em liquidação de sentença. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise dos fundamentos que embasaram a decisão; (ii) decidir sobre a isenção do Município ao pagamento de custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, não sendo cabíveis para reexame de matéria já decidida. A contradição que autoriza embargos declaratórios é aquela existente entre os fundamentos da decisão, o que não ficou configurado no caso. O acórdão analisou adequadamente os argumentos relativos à destinação da jornada para atividades extraclasse, considerando que a ausência da reserva técnica implicou a realização de horas extras. O acórdão manteve a sentença, não havendo reformatio in pejus na decisão. Quanto às custas processuais, assiste razão ao embargante. De acordo com o art. 10, IV, da Lei 12.373/2011, o Município de Olindina é isento do pagamento de custas processuais, devendo essa isenção ser declarada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para declarar a isenção do Município de Olindina ao pagamento das custas processuais. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão. A isenção de custas processuais de ente público deve ser reconhecida quando prevista em lei específica. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1618680/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 11/09/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000615-42.2018.8.05.0183, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada SOLANGE RIBEIRO CARVALHO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em dar parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora